Tribunal: TJDFT
Processo: 0743993-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTES PESSOAIS. CONTRATO PRIVADO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DIREITO DO SEGURADO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTUM DEVIDO. CORREÇÃO. EFEITO INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Em obediência ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, consagrado nos arts. 421 e 422 da Lei substantiva civil, afigura-se descabida a imposição aos pactuantes de obrigação distinta daquelas previamente anuídas e assentadas no correspondente instrumento negocial.
4. Assim, considerando que o valor indenizatório calculado na sentença seguiu fielmente às disposições contratuais, impossível acolher a irresignação recursal para majorá-lo.
5. Recurso não provido.